Tribunal: TJMT
Processo: 1002966-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002966-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL FALCIONI MALVEZZI - CPF: 050.736.379-50 (ADVOGADO), TRANSTREM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 27.228.168/0002-96 (AGRAVANTE), Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – REQUISITOS DO RICMS/2014 E PORTARIA NO 144/2006 NÃO PREENCHIDOS – LEGALIDADE DO INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO VIOLADO – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DA AUTORIDADE NÃO CONSTATADO – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO.

Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006 e, diante da ausência de preenchimento dos requisitos previstos nas legislações pertinentes, o indeferimento do pedido administrativo de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS não se mostra ilegal.

Não se vislumbra possível violação ao princípio da isonomia no ato praticado pela autoridade impetrada, pois, nos termos do art.150, II, da CF/88, o tratamento uniforme deve ser dado para os contribuintes que se encontram na mesma situação jurídico tributária. Ocorreria violação ao princípio da isonomia na hipótese de deferimento do credenciamento sem o devido preenchimento dos requisitos previstos na normatização de regência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TRANSTREM TRANSPORTES LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000897-36.2022.8.11.0041, impetrado em desfavor do GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO, vinculado ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido liminar vindicado.

Em síntese, aduz a agravante que o condicionamento do regime de apuração (mensal) mais benéfico ao recolhimento do ICMS e/ou da contribuição ao FETHAB em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPFMT, exigência prevista no art. 132, § 3o, inciso II, do Regulamento de ICMS do Mato Grosso, é ilegal e inconstitucional, visto que somente lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência.

Com essas considerações, pugna pela reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar e deixou de autorizar a adoção pelo contribuinte de apuração mensal do ICMS.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 126606158).

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
TRANSTREM TRANSPORTES LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000897-36.2022.8.11.0041, impetrado em desfavor do GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO, vinculado ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido liminar vindicado.

Na origem, a Agravante impetrou o Mandado de Segurança contra suposto ato coator praticado pelo
GERENTE DE
CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO com pedido liminar para enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal de ICMS.

Aduz, para tanto, que tem como objeto social o transporte rodoviário de cargas relativas a insumos e escoamento de produção agrícola (transporte interestadual) e está sujeita ao recolhimento de ICMS, contudo, após requerimento administrativo para Regime de Apuração Mensal, a Autoridade Coatora enquadrou a impetrante no regime de estimativa normal – a cada operação, com base no art. 131 e ss. do RICMS/MT.

No
mandamus
e em suas razões recursais, sustentou que os requisitos dispostos no art.132, §3o do RICMS/MT acabam privilegiando grandes empresas pagadoras de ICMS, sem observar os princípios constitucionais da neutralidade tributária e da capacidade contributiva.

A liminar foi indeferida pelo magistrado de origem, que entendeu
não estar verificado ato ilegal ou inconstitucional praticado pela Administração ao estabelecer obrigação acessória para enquadramento em regime diferenciado de tributação.

Pois bem.

Da análise dos autos, de fato, não é possível verificar a plausibilidade do direito invocado que poderia acarretar o deferimento da liminar em primeiro grau, bem como a prática de ato ilegal ou abuso de poder perpetrado pela autoridade indigitada coatora.

Isso porque o Agravante realmente não preenche os requisitos previstos no Regulamento do ICMS para fazer
jus
ao enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, senão vejamos o disposto na norma de regência:

“Art. 127 O valor do imposto a recolher corresponde à diferença positiva, obtida em cada período de apuração, entre o imposto devido sobre as operações e/ou prestações tributadas e o cobrado relativamente às anteriores.

§ 1° O imposto será apurado:

I – por período;

II – por mercadoria ou serviço, dentro de determinado período;

III – por mercadoria ou serviço, à vista de cada operação ou prestação, nas seguintes hipóteses:

a) contribuinte dispensado de efetuar e manter escrituração fiscal;

b) contribuinte submetido a medida cautelar administrativa.

c) empresas transportadoras quando efetuarem prestação de serviço de transporte interestadual.

§ 2° Observado o princípio constitucional da não cumulatividade, o mês será o período considerado para efeito de apuração e lançamento do imposto, nas hipóteses dos incisos I e II do § 1° deste artigo.

Art. 132 Nos termos do disposto no inciso II e nas alíneas a e c do inciso III do § 1° do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:

(...)

V - as empresas transportadoras deste Estado que efetuarem transporte interestadual de bem ou mercadoria.

§ 1° Ressalvadas as disposições em contrário, ficam dispensados da obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação os contribuintes deste Estado, enquadrados em Programa de desenvolvimento econômico ou regional instituído pelo Estado de Mato Grosso, nas seguintes hipóteses:

I - imposto devido a cada operação;

II - imposto incidente sobre as prestações de serviço de transporte correspondentes às saídas de mercadoria que realizar, na condição de substituto tributário.

§ 2° A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada, mediante obtenção de regime especial, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses:

(...)III - empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadoria.

§ 3° O regime especial previsto no § 2° deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:

I - estar estabelecido no Estado há, pelo menos, 8 (oito) meses;

II - no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido, apresentar recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT;

III - ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado.

IV - formalizar opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7° da referida Lei”.

No caso concreto, o pedido de enquadramento do Recorrente no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS fora indeferido, com base no disposto no RICMS, em razão de a requerente possuir arrecadação aproximada de 17,00 UPF/MT, cerca de 4% das 380 UPF/MT por mês, abaixo das 380 UPF/MT exigidas no inciso II do §3o do Artigo 132 do RICMS/MT.

Com efeito, insta consignar que a concessão de benefício fiscal é medida discricionária da Administração Pública, uma liberalidade do Fisco, que abre mão de determinada receita tributária ou de uma forma de recebimento do tributo, contudo, a concessão é condicionada ao cumprimento de determinados requisitos ou contraprestações.

Dessa forma, tendo em vista que o Agravante, no momento do requerimento administrativo, não preenchia de forma cumulativa todos os requisitos dispostos no RICMS/2014, entendo que o ato do indeferimento do benefício de recolhimento do tributo na modalidade mensal não se mostra ilegal e/ou arbitrário.

No mesmo sentido já se manifestou esta e. Corte em caso semelhante.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR - REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – RICMS/2014 E PORTARIA NO 144/2006 – REQUISITOS – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO DO PLEITO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. I. Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria n o 144/2006. II.
Não configura ilegalidade indeferimento do pedido de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS, quando não há preenchimento dos requisitos exigidos na legislação pertinente
. III. Agravo de Instrumento desprovido”.
(TJMT - N.U 1006364-95.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO DEFINITIVA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INÉRCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO ASSENTAMENTO DO ATO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO JUDICIAL. REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS. PORTARIA No 144/2006. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA RATIFICADA. Evidenciada a inércia da autoridade fazendária em proceder à inscrição do débito regularmente formalizado após julgamento definitivo no contencioso administrativo, deve ser concedida a ordem mandamental para o fim de inscrição em dívida ativa.
Para o enquadramento e permanência no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006, sem o qual carece-lhe direito líquido e certo
. Sentença ratificada, em remessa necessária”.
(TJMT - N.U 0000522-96.2015.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)

De mesmo modo, não visualizo possível violação ao princípio da isonomia no ato praticado pela autoridade impetrada, pois, nos termos do art.150, II, da CF/88, o tratamento uniforme deve ser dado para os contribuintes que se encontram na mesma situação jurídico tributária. Ocorreria violação ao princípio da isonomia na hipótese de deferimento do credenciamento sem o devido preenchimento dos requisitos previstos na normatização de regência.

Com efeito, os contribuintes devem ser tratados de forma iguais na medida de suas igualdades e desiguais na medida de suas desigualdades.

No caso dos autos, uma vez que o Recorrente não preencheu os requisitos para o deferimento do benefício do recolhimento do tributo na modalidade mensal, ele não se encontra em igualdade com os contribuintes que preencheram todos os pressupostos para o deferimento do regime especial de recolhimento da exação.

Posto isso, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar, ante a não plausibilidade do direito invocado, uma vez que não é possível, a princípio, evidenciar abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo magistrado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022